Tribunal: TJPA
Processo: 0845469-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0845469-78.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: WALTER JOSE CORDEIRO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO FUSTIGAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA
. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. FERIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a dezoito de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 10668866, que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO MS. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊCIA DO STJ. PRECEDENTES. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 445 DO STF. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Inconformado, o Igeprev interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 108467) aduzindo, em suma, a necessidade de observância do princípio da Legalidade; a ocorrência de decadência do
mandamus
, sustentando que o ato que reduziu o valor do benefício previdenciário é único, de efeitos permanentes, razão pela qual, impetrado mandado de segurança depois de transcorridos os 120 (cento e vinte) dias, há decadência, não cabendo falar em prestação de trato sucessivo; a inexistência de direito à paridade e integralidade; a impossibilidade de registro do benefício no Tribunal de Contas do Estado e a necessidade de observância da Lei Complementar Estadual n° 39/2002.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno interposto.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 10890519.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cumpre estabelecer, de plano, que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso porventura interposto, faz-se imprescindível que o recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões do recorrente se distanciam da decisão proferida por mim, pois cingiu-se a defender a ocorrência de decadência administrativa para o exercício do poder de autotutela que culminou com a redução da pensão do ora apelado, o que não poderia ocorrer, já que em sentido contrário ao tema de repercussão geral n° 445 do STF, cujo
leading case
restou assim ementado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "
Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".
7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.

(RE 636553, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-129

DIVULG 25-05-2020

PUBLIC 26-05-2020)

De fato, na espécie, verifica-se que a notificação da decisão de redução da pensão realizada pelo Igeprev se deu quase oito anos após a portaria de retificação da pensão elaborada pela própria autarquia previdenciária, o que evidencia a ocorrência da decadência administrativa.

Em sentido semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. PROVIMENTO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 445 DO STF. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.

I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Maria Geralda Neta contra o Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV e o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal objetivando restabelecer os valores recebidos por pensão por morte do seu cônjuge. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Nesta Corte, não se conheceu do recurso ordinário.

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve reconhecer a decadência administrativa a alcançar a possibilidade de revisão do ato, prestigiando-se o Tema 445 do STF, uma vez que, quando a decisão do TCDF determinou ao IPREV a redução da pensão por morte, lapso superior a cinco anos já havia transcorrido do julgado da ilegalidade da aposentadoria
.

III - Como bem registrado no parecer ministerial, cujos fundamentos adoto: "(...)
é forçoso reconhecer que se operou a decadência para revisar o ato de aposentadoria, nos termos do Tema nº 445/STF e, não sendo possível à Administração modificar esse ato, a pensão por morte deve ser mantida no patamar em que foi concedida, com base nas normas em vigor à data do óbito.
(...) De maneira que a pensionista tem direito líquido e certo de manter o valor do benefício concedido em 25/05/2009, em virtude da decadência para revisar a aposentadoria do instituidor, ficando prejudicado o exame das demais alegações. (fls. 829-830)". Nesse sentido: (RMS 64.273/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 29/3/2021 e EDcl no AREsp 1.658.592/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.) IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 65.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Assim,
in casu
, o agravante não trouxe fundamentos que infirmem tal entendimento, insistindo em alegações meritórias que só poderiam ser analisadas em caso de revisão do ato de aposentação dentro do quinquênio legal, o que, como visto, não ocorreu na hipótese em julgamento.

Tendo em vista que os argumentos não infirmam o fundamento da decisão agravada, não há como vislumbrar cumprido o requisito de regularidade formal do presente recurso.

Ressalte-se que é ônus do recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão atacada, sob pena de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

É necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência (AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts. 620 e 692 do CPC. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.)

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as razões do agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, fustigando os seus fundamentos. É necessário, portanto, que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso, repita-se.

Desse modo, carece o presente recurso de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, mantendo-se, assim, incólume a decisão vergastada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023